Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM UTI. ORDEM JUDICIAL. BUSCA POR LEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.

1. Comumente, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, quando se trata de ato comissivo, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. Todavia, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva.

2. Em caso de ordem judicial a ser cumprida pela Administração, determinando-se ao Serviço Público de Saúde a internação imediata de paciente, surge o dever específico de agir.

3. Comprovada a existência do nexo de causalidade e do dano decorrente na falha de prestação de serviço em razão do descumprimento da ordem judicial de busca por leito de UTI, cabe ao ente público indenizar os requerentes pelos danos morais sofridos em razão do falecimento de sua genitora.

4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Se tais circunstâncias foram observadas, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado na sentença.

5. Apelos dos requerentes e do Distrito Federal não providos.